Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-48.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005318-48.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (EMBARGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA –

OMISSÃO SOBRE O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
ALEGAÇÕES INFUNDADAS
–
CLARO
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação e majorou os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 11, do CPC).

A embargante alega omissão da Câmara sobre o pedido de realização de perícia para comprovar o descumprimento das regras ZARC/ZOAGRO, o que seria essencial já que o julgador não possui capacidade técnica para afirmar que o prejuízo na lavoura da embargada decorreu unicamente da seca.

Acrescenta que essa situação configura cerceamento de defesa.

Busca o saneamento dos vícios apontados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissão do acórdão no que tange ao pedido de realização de perícia para demonstrar que a embargada não cumpriu as diretrizes estabelecidas pelo Zoneamento Agrícola e Agroclimático visto que o prejuízo na sua lavoura não decorreu tão somente da estiagem. Acrescenta que o contrato de seguro impõe essa condição para o pagamento da indenização.

Ao contrário do que afirma a embargante, a Câmara não foi omissa sobre essa questão. Portanto, é claro o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria já decidida. Contudo, esta via não pode ser utilizada com essa finalidade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O DECISUM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a inexistência de cobertura por ausência de previsão contratual ao argumento de que os ventos que atingiram a propriedade segurada não se caracterizam como vendaval.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.
(N.U 1003348-72.2020.8.11.0051, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 30/03/2022, DJE de 07/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
(N.U 1000504-74.2021.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 09/06/2021, DJE de 15/06/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022